Tribunal: TJMT
Processo: 1020334-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020334-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ZEFERINA CALONGA CARNEIRO - CPF: 353.298.741-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO RECURIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Apesar da Agravante apresentar alegações que ainda não foram apreciadas pelo Magistrado de Primeiro Grau, estas não serão analisadas em grau recursal, de modo que a apreciação será restrita quanto aos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, que também foram objeto da insurgência recursal.

2 - A área em questão pertence ao domínio público, conforme documentos acostados aos autos originários e, desta forma, por se tratar de área de domínio público, a ocupação constitui mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não é possível a invocação dos direitos inerentes à posse, já que não enseja proteção contra o ente público. Aliás, a mesma conclusão do Juízo
a quo
.

2 - Outrossim, não há falar em convalidação da posse, mesmo em função da alegada ocupação prolongada. Sobrepõe-se que a posse dos bens que não podem ser usucapidos, não tem eficácia, pois a ocupação de imóvel público caracteriza apenas mera detenção, reafirmo.

3 - Ademais, no caso, além da Agravante ser mera detentora, já que a área objeto do litígio é de domínio público, a sua permanência está resultando em lesão ao meio ambiente, já que a Agravante supostamente promoveu, ilegalmente, edificações em área de preservação ambiental.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020334-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ZEFERINA CALONGA CARNEIRO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Zeferina Calonga Carneiro contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada n. 1003669-79.2019.8.11.0007, deferiu a tutela pleiteada, em favor do Município de Alta Floresta, e determinou a desocupação voluntária da Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, da propriedade denominada de Parque B/D, com área remanescente de 59.102,25 m2, naquela cidade (Certidão emitida pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT, segundo a matrícula n. 2.282, do Livro 2-K, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT), sob pena de reintegração por força.

Afirma a Agravante que, adquiriu o imóvel no ano de 2007, por meio de contrato verbal de compra e venda e, que, quando foi adquirido o imóvel já possuía alicerce, ou seja, havia construção em andamento, bem como vários vizinhos nas proximidades.

Sustenta que, o Agravado diante da suposta desobediência da Agravante em paralisar a obra, como exposto na exordial, poderia ter usado de suas prerrogativas do desforço imediato, e logo no início da obra ter agido, o que nunca fez.

Assevera que, a Administração Pública, no seu poder de polícia, constatando construção irregular e clandestina, por meio do auto de infração, a obra poderia ser embargada e demolida, o que não foi o caso, tendo em vista que o Município se manteve inerte e, tratando-se de reintegração de posse não se pode deixar de analisar que nesse momento coloca em risco o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana, dentre outros direitos constitucionais fundamentais que estão na iminência de serem sofridos pela Agravante e sua família.

Assegura que, no que toca especificamente aos despejos forçados, o Comentário Geral n. 7 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, explicita que os despejos não podem resultar em pessoas desabrigadas ou vulneráveis à violações de direitos humanos, incumbindo o Poder Público de garantir alternativa de moradia àqueles que sofrerem despejos, sejam ilegais ou em decorrência de remédios legais de proteção à posse ou propriedade de terceiros.

Alega que, a reintegração de posse no meio de uma situação de pandemia, que exige que as pessoas fiquem em casa, coloca em risco a saúde daqueles que serão desabrigadas pela ordem judicial do juízo
a quo
.

Aduz que, é notório que a inércia do Agravado ocorreu por longos anos, sem nenhuma intervenção real do município impedindo a construção da moradia, de modo que desabrigar a Agravante, pessoa idosa, sem que seja dado outro local ou indenização pelo bem construído, é deixá-la a mercê da própria sorte.

Garante que, o Município nada sofrerá com a permanência da Agravante no imóvel, uma vez que reside com sua família no imóvel há quase 15 (quinze) anos, portanto, permanecer na posse até o julgamento do processo não implicará nenhum prejuízo ao Município e nem ao Meio Ambiente.

Relata que, os fatos arguidos na inicial do Agravado são ardilosos e, especialmente no tocante a alegação de que intimou por diversas vezes a Requerida/Agravante a paralisar a construção, o que não é verdade, tanto é, que o Ministério Púbico Estadual ajuizou Ação Civil Pública (ACP) que tramita sob o no 1003449-81.2019.8.11.0007, em desfavor do Município pela sua inércia, especificamente, com relação a referida área, o que comprova de forma inequívoca que o Agravado permitiu que a Agravante fizesse ali sua moradia por mais de uma década.

Pontua que, o Município, ora Agravado, somente ajuizou a Ação de Reintegração de Posse contra a Agravante após o ajuizamento da Ação Civil Pública pelo Ministério Público, que por meio da Promotoria de Justiça de Alta Floresta vinha solicitando reiteradamente informações ao Município de Alta Floresta/MT, para ter conhecimento das medidas administrativas adotadas para coibir a construção e degradação ambiental na área em apreço, sem lograr êxito.

Menciona que, houve a realização de audiência extrajudicial na Promotoria de Justiça com a Procuradora Jurídica do Município, em 2-12-2016, ocasião em que o Município de Alta Floresta/MT se comprometeu a comprovar a adoção das providências de seu cargo a fim de promover a desocupação de “diversas áreas”, proximidades do córrego, inclusive a área da Requerida, contudo, permaneceu inerte.

Registra, ainda, que, nas proximidades da referida área há diversas moradias, não somente a da Agravante, inclusive, moradias muito antigas na cidade, o que afasta qualquer alegação de que a construção da Agravante teria causado degradação ambiental.

Alude que, atendendo a realidade do município, a Câmara Municipal aprovou Projeto de Lei no. 1.994/2019, que dispõe sobre a regularização Fundiária Urbana do município de Alta Floresta, que, em seu artigo 3o, §2o, em conformidade com o disposto nos artigos 64 e 65 da Lei Federal no 12.651/12 prevê a possibilidade de compensação ambiental, significa assim que a Requerida/Agravante pode realizar um reflorestamento em uma área diversa.

Diz que, a referida lei traz a possibilidade de aquisição de área pública, em área de preservação permanente (APP), mediante atendimento de alguns requisitos, dentre eles, a elaboração de estudo técnico para apuração de risco quando for o caso. O artigo 36 e seus parágrafos traz a possibilidade de aquisição de área pública por seus ocupantes, desde que tenha sido ocupado em data anterior a 22-12-2016, o que é o caso da requerida, que detém a posse desde o ano de 2007.

Afiança que, a suspensão da decisão do Juízo
a quo
por este Tribunal em nada interferirá ao resultado útil do processo, e por outro lado a fim de se evitar prejuízos imensuráveis à Agravante, convém aguardar o julgamento final do processo em Primeiro Grau, mantendo a Agravante na posse.

Assim, requer a concessão de liminar, para que seja suspensa a decisão recorrida, oficiando-se à instância originária.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de revogar a decisão agravada.

Requer, ainda, os benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Desembargador Márcio Vidal, que determinou a redistribuição do feito para esta Desembargadora por ser a Relatora do Agravo de Instrumento no. 1015226- 84.2019.8.11.0000, originário da Ação Civil Pública n. 1003669-79.2019.8.11.0007, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Alta Floresta, por suposta ocorrência de dano ambiental, promovido por Zeferina Calonga Carneiro, em face da construção de imóveis; todavia, a responsabilidade, de natureza
propter rem
, está sendo atribuída ao Município de Alta Floresta, uma vez que o local foi invadido por terceiro e, mesmo tendo sido ordenada a realização de providências, manteve-se inerte.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 61810953.

Na mesma decisão foi concedido os benefícios da justiça gratuita à Agravante.

O Juízo
a quo
prestou informações no id. 66001384, nos seguintes termos:

[...]. Primeiramente, informo que mantenho a decisão atacada em todos seus termos. Ademais, cumpre-me relatar que ao analisar os autos, este juízo compreendeu que todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência estavam presentes.

Porquanto, a área objeto do litígio está em local de preservação ambiental permanente (proximidade à margem de córrego), sendo que o local é de propriedade do ente municipal, conforme fortes indícios de provas aportados aos autos.

Insta consignar que , além desses elementos para a prolação da decisão em sede de cognição sumária, somou -se o fato de que houveram construções às margens do córrego Papai Noel, localizado no centro urbano de Alta Floresta -MT, o que pode culminar em diversos danos ambientais a médio e a longo prazo, já que a mata protetora foi eliminada para que um imóvel fosse construído.

Ademais, no momento da decisão foi levado em conta o direito à moradia da parte requerida, contudo, ao colocá-lo na balança se observou que não há como tal direito prevalecer, já que se trata de área pública, pois é inadmissível qualquer ocupação sem a devida permissão do respectivo ente. [...].

O Município de Alta Floresta apresentou as contrarrazões no id. 702366963, alegando, em preliminar ofensa ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que a Agravante não apresentou qualquer fundamento jurídico para embasar sua insurgência contra a decisão recorrida, eis que inexiste impugnação específica aos termos da mesma, tendo a Agravante se resumido na simples queixa mediante a reiteração dos argumentos utilizados na contestação.

Desse modo, requer o não conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 72743976).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido, em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É cediço que, à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Em outras palavras, significa dizer que, ao recorrer, a parte deve oferecer a motivação suficiente e necessária da sua insatisfação em face da sentença recorrida, afim de que a matéria possa ser analisada pelo Juízo
ad quem
, desde que para tanto seja apontado de forma objetiva os pontos que julga merecedores de reforma.

No caso vertente, apesar da Agravante apresentar alegações que ainda não foram apreciadas pelo Magistrado de Primeiro Grau, estas não serão analisadas em grau recursal, de modo que a apreciação será restrita quanto aos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, que também foram objeto da insurgência recursal, conforme já consignado na decisão liminar proferida por esta Relatora.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Zeferina Calonga Carneiro contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada n. 1003669-79.2019.8.11.0007, deferiu a tutela pleiteada, em favor do Município de Alta Floresta, e determinou a desocupação voluntária da Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, da propriedade denominada de Parque B/D, com área remanescente de 59.102,25 m2, naquela cidade (Certidão emitida pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT, segundo a matrícula n. 2.282, do Livro 2-K, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT), sob pena de reintegração por força.

Cabe registrar, logo de início, que em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, as alegações da Agravante que não sejam os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse não devem ser conhecidas, uma vez que não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão do efeito suspensivo em face da decisão que deferiu a medida liminar, nos autos da ação de reintegração de posse, com o fundamento de que restou demonstrada a propriedade do bem imóvel pelo Município de Alta Floresta, assim como o esbulho e que as obras iniciadas pela Requerida prejudicaram o meio ambiente, havendo até Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Estadual para que o Município tome providências para minimizar e posteriormente recuperar a área de preservação ambiental.

Na hipótese, em que pesem os argumentos utilizados pela Agravante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários para suspender a decisão hostilizada.

Isso porque, a área em questão pertence ao domínio público, conforme documentos acostados aos autos originários (matrícula do imóvel) e, desta forma, por se tratar de área de domínio público, a ocupação constitui mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não é possível a invocação dos direitos inerentes à posse, já que não enseja proteção contra o ente público. Aliás, a mesma conclusão do Juízo
a quo
.

Pela natureza especial do domínio que o poder público exerce sobre seus bens, o exercício de sua posse deve ser presumido, em decorrência de sua própria autoridade, que é exercida de forma permanente, não necessitando de nenhum ato de efetiva utilização ou proteção sobre tais bens.

A propósito, não destoa o entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PÚBLICA (PRAÇA). POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. DECISÃO MODIFICADA
.

Tratando-se de posse nova - esbulho ocorrido dentro de ano e dia -, a pretensão de reintegração liminar pode ser deferida conforme previsto no art. 562 do CPC/15, incumbindo ao autor fazer prova da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e sua data e da perda da posse (art. 561 do CPC/15). Por outro lado, tratando-se de posse velha - esbulho ocorrido há mais de ano e dia -, é viável juridicamente o deferimento da reintegração de posse como tutela de urgência desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC/15. Paralelamente, tratando-se de bem público, a posse é inerente ao domínio, sendo considerado mero detentor o particular que ali se encontra. No caso dos autos, se trata de área de pública (praça) o que faz prevalecer o interesse público (coletividade) em detrimento do particular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, No 70080932973, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 20-11-2019).

Outrossim, não há falar em convalidação da posse, mesmo em função da alegada ocupação prolongada. Sobrepõe-se que a posse dos bens que não podem ser usucapidos, não tem eficácia, pois a ocupação de imóvel público caracteriza apenas mera detenção, reafirmo.

Ademais, no caso, além da Agravante ser mera detentora, já que a área objeto do litígio é de domínio público, a sua permanência está resultando em lesão ao meio ambiente, já que a Agravante supostamente promoveu, ilegalmente, edificações em área de preservação ambiental.

Sobre essa mesma propriedade, discute-se na Ação Civil Pública n. 1003449-81.2019.8.11.0007, a suposta ocorrência de dano ambiental, promovida pela Agravante, em face da construção de imóveis; todavia, a responsabilidade, de natureza
propter rem
, está sendo atribuída, pelo Ministério Público Estadual ao Município de Alta Floresta, uma vez que o local foi invadido por terceiro.

No bojo da Ação Civil Pública foi deferido o pedido de liminar, no qual se determinou a apresentação na SEMA, o PRADA e Execução do Cronograma do PRADA da Área de Preservação Permanente – APP degradada e alterada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Lar dos Idosos do Município de Alta Floresta-MT, nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.347/85, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contra essa decisão, o Município interpôs o Agravo de Instrumento n. 1015226-84.2019.8.11.0000, sob minha relatoria, no qual deferi, em parte, a tutela antecipada, para afastar, tão somente, a multa cominatória, mantendo, no entanto, as demais medidas.

Dessarte, se não há probabilidade, não há como acolher o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Por fim, em consulta ao processo originário eletrônico, constatei que o Oficial de Justiça ao intimar a Agravante da medida liminar deferida, constou que
A requerida informou que não pode desocupar o imóvel, POIS NÃO O ESTÁ OCUPANDO, e que quem estaria exercendo a posse seria seu filho, RODRIGO, que estava no endereço quando da diligência, ouviu e compreendeu o inteiro teor da ordem supracitada
(id. 40140969), de modo que não verifico qualquer prejuízo em relação à Agravante.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021